Tribunal: TJMT
Processo: 1011201-52.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BEM DE FAMÍLIA –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011201-52.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Duplicata, Citação, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[FLAVIA SANDRON TREVISOLLI - CPF: 307.255.838-86 (ADVOGADO), BUNGE FERTILIZANTES S/A - CNPJ: 61.082.822/0001-53 (AGRAVANTE), GLAUBER SILVEIRA DA SILVA - CPF: 367.610.521-49 (AGRAVADO), FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA - CPF: 284.843.438-47 (ADVOGADO), VIVIENE BARBOSA SILVA - CPF: 518.947.771-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S)
:

BUNGE FERTILIZANTES S/A

AGRAVADO(S)
:

GLAUBER SILVEIRA DA SILVA

EMENTA

AGRAVO DE INS
T
RUME
NT
O
– EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BEM DE FAMÍLIA –
DECISÃO AGRAVADA
QUE ENTENDEU PELA NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO DO BEM ANTES DE DECIDIR SOBRE A CONFIGURAÇÃO
DA IMPENHORABILIDADE

–

AGRAVANTE QUE SUSCITA DESNECESSIDADE DA AVALIAÇÃO E PLEITEIA A IMEDIATA DECISÃO SOBRE O TEMA –
DOCUMENTOS E ALEGAÇÕES APRESENTADAS PELO AGRAVADO -

INSURGÊNCIA
DA AGRAVADA -
FATOS CONTROVERTIDOS OCASIONADOS PELA PRÓPRIA IMPUGNAÇÃO DO CREDOR – ÔNUS DE DESCONFIGURAÇÃO DO BEM DE FAMÍLIA QUE CABE AO EXEQUENTE
–
PROPORCIONALIDADE
, RAZOABILIDADE E ADEQUAÇÃO D
A
DILAÇÃO PROBATÓRIA DETERMINADA PELO JUÍZO
A QUO
–

PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO -
LIMINAR RECURSAL RETIFICADA – DECISÃO MANTIDA -

AGRAVO DESPROVIDO

Após manifestação do credor que rejeita as alegações e documentação
do executado quanto à impenhorabilidade de bem de família, não há que falar em desnecessidade de dilação probatória, qual seja, a avaliação do bem, deferida pelo Juízo
a quo
antes de decidir
sobre a matéria. Inteligência dos
arts
. 370 e 371 do Código de Processo Civil
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que incumbe ao credor o ônus da prova quanto à descaracterização do bem de família (
AgInt
no
AREsp
n. 1.995.300/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 18/12/2023,
DJe
de 20/12/2023.)

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE
ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL
E
EFEITO
ATIVO E
SUSPENSIVO
,

interposto
por
BUNGE FERTILIZANTES S/A
, contra decisão interlocutória proferida (ID.
139223575
–
autos de origem PJE Nº

0003626-31.2006.8.11.0003
) pelo Juízo da
2ª Vara
Cível
de
Rondonópolis
-MT
que
,
na Ação de Execução de Título
Extrajudicial
movida em desfavor de
GLAUBER SILVEIRA DA SILVA
,

determinou
nova avaliação dos bens imóveis penhorados e postergou a análise da impenhorabilidade do bem para depois da avaliação
, nestes termos:

[...]

2. Do pedido de reconhecimento de bem de família, relativamente ao imóvel matriculado sob nº 034:

Cuida-se de pedido de impenhorabilidade de imóvel residencial formulado pela parte executada.

É incontroverso que a regra geral do nosso sistema é a impenhorabilidade do imóvel que serve de lar para a pessoa humana e sua família
, conforme se depreende da singela análise do art. 1º e parágrafo único da Lei 8.009/90.

A análise da natureza do bem - se de família ou não - ocorrerá após a realização da avaliação.

Contudo, tal fato, por si só, não é bastante para afastar a impenhorabilidade do bem, tendo em vista a possibilidade de venda judicial do imóvel com reserva de valores para aquisição de novo imóvel com o mesmo valor.

Dessa maneira, necessário se ter elementos nos autos que permitam aferir se o imóvel que se quer tornar impenhorável não guarda características que ultrapassem o conceito de moradia digna.

Portanto, em que pese se reconheça ser possível, em tese, reconhecer que o imóvel em comento é bem de família, ainda não se pode declarar sua impenhorabilidade, o que postergo para momento posterior a juntada da nova avaliação.

[...]
[Grifos
nossos e do original]

A agravante, em sua minuta recursal (ID 211821681)
, suscita as seguintes questões fático-jurídicas:

Desnecessidade da avaliação do imóvel para a decisão quanto à tese de impenhorabilidade do bem

A decisão de ID
213016160, proferida por este Relator, deferiu
o efeito ativo recursal para sobrestar a avaliação do imóvel matriculado sob o n.º 34, do Cartório de Registro de Imóveis de Comodoro-MT.

O agravado,
apesar de intimado, não apresentou contraminuta
recursal, conforme certidão de ID 216682161.

Recurso tempestivo, conforme aba de expedientes dos autos de origem (
Sentença-29919798),
e preparo recolhido, nos termos do documento de ID 212095177.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

BUNGE FERTILIZANTES S/A

AGRAVADO(S):

GLAUBER SILVEIRA DA SILVA

VOTO

EGRÉGIA CÂMARA:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de agravo de instrumento
interposto contra decisão
interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Rondonópolis-MT que, na Ação de Execução de Título Extrajudicial movida em desfavor
do agravado,
determinou nova avaliação dos bens imóveis penhorados e postergou a análise da impenhorabilidade do bem para depois d
esta
avaliação
.

A seguir, passo ao exame das teses suscitadas pela agravante.

1. Desnecessidade da avaliação do imóvel para a decisão quanto à tese de impenhorabilidade do bem

A agravante sustenta que
a análise da impenhorabilidade para depois da avaliação
gerará um custo que poderá ser desnecessário, considerando que vai submeter a agravante ao pagamento de honorários periciais, sendo que não houve análise de questão que pode prejudicar a efetividade da penhora que recaiu sobre o imóvel a ser avaliado.

Aduz, ainda, que a avaliação do imóvel em nada influenciará a análise da alegação de impenhorabilidade do agravado, a qual deve observar os requisitos da Lei nº 8.099/90.

Por estas razões, postula a antecipação da tutela recursal a fim de que: (i) seja sobrestada a avaliação do imóvel matriculado sob o nº 34 do Cartório de Registro
de Imóveis de Comodoro/MT; (
ii
) seja determinada a imediata análise da alegação de impenhorabilidade do bem apresentada pelo agravado, afastando-a de plano em razão da ausência de documentação comprobatória.

No mérito, requer seja provido o agravo de instrumento, reformando-se, em definitivo, a r. decisão agravada, e mantendo-se a tutela recursal deferida, para que seja determinada a imediata análise e prolação de decisão acerca da infundada alegação de impenhorabilidade do referido imóvel apresentada pelo Agravado, rejeitando-a de plano.

Pois bem.

Ressai dos autos que, na execução de título extrajudicial, o executado, ora agravado, apresentou impugnação à penhora, aduzindo que o imóvel matriculado sob o n.º 34
, do
Cartório de Registro de Imóveis de Comodoro-MT, é impenhorável por ser bem de família.

O agravado, p
ara provar suas alegações,

destacou
os seguintes documentos
(ID 64076623, p. 67-68)
:

Certidão do Oficial de Justiça que, quando da avaliação do imóvel, informa que o bem serviria de residência
ao agravado e sua esposa.

Ficha de registro de funcionário da Prefeitura Municipal de
Campos de Júlio-MT,
qual seja,
a esposa do agravado,
Procuradora do Município
,
na qual consta o endereço do imóvel como sua residência, na qual aleta que seria habitada, pela entidade familiar, desde 1997.

Pá
g
ina do Sistema PJE, do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, onde se verifica a declinação do endereço do imóvel como endereço residencial da esposa do executado, que atua como advogada.

Ocorre que, a agravante, por sua vez,
em sua manifestação de ID 73464852 nos autos de origem, entendeu que
os documentos apresentados pelo agravado não seriam suficientes para a configuração do bem de família
, conforme cita-se:

[...]

No caso, a parte executada alega que o oficial de justiça, quando da avaliação do imóvel teria constatado que este serviria de residência do
casal, que o imóvel seria habitado pela entidade familiar desde 1997, colacionando aos autos uma ficha de registro de funcionário da Prefeitura Municipal de Campos de Júlio/MT, na qual consta o endereço do imóvel como sua residência.

Juntou também uma página do sistema
PJe
do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, onde se verifica a declinação do endereço do imóvel como endereço

residencial da esposa do Executado, que atua como advogada.

Ocorre que os documentos apresentados pelos Executados são parcos e incapazes de comprovar a impenhorabilidade alegada, haja vista que não comprovam que o imóvel é realmente o único bem do casal ou que o imóvel é utilizado como moradia permanente
.

[...]
(
ID 73464852
) [Grifo nosso]

Assim, a agravante postulou, perante o Juízo
a quo
, a rejeição da alegação de impenhorabilidade e a designação de leilão eletrônico do imóvel de matrícula nº 34 do Cartório de Registro de Imóveis local. (ID 73464852, p. 11).

Em sequência, o Juízo
a quo
proferiu o seguinte despacho:

[...]

Antes da análise da impugnação apresentada em id 73464855 - Pág. 2, e diante da petição de id 73464852, faculto à parte executada instruir os autos com documentos aptos a comprovar que o imóvel penhorado é, de fato, utilizado para moradia da família, bem como a inexistência de outros bens. Fixo o prazo de 10 (dez) dias.

[...] (ID 89516380)

Após o decurso do referido prazo de dez dias, a agravante peticionou, nos autos de origem, pela rejeição da impugnação à penhora e pelo afastamento do instituto da impenhorabilidade do bem de família ao imóvel de matrícula n.º 34, do Cartório de Registro de Imóveis de Comodoro-MT (ID 91558195).

Em sequência, o Juízo
de Primeira Instância
intimou a agravante a apresentar cópia atualizada da referida matrícula n.º 34, bem como planilha atualizada da dívida (ID 106216745).

Assim, a agravante apresentou a documentação determinada, além de reiterar
o
pedido de homologação do auto de avaliação e nomeação de
perito
para avalição do imóvel de matrícula n.º 241
,
do 1º Serviço Registral de Imóveis, Títulos e Documentos de Comodoro-MT.

Em seguida, o Juízo de Primeira Instância proferiu a decisão ora recorrida,
da qual se destaca:

[...]

2. Do pedido de reconhecimento de bem de família, relativamente ao imóvel matriculado sob nº 034:

Cuida-se de pedido de impenhorabilidade de imóvel residencial formulado pela parte executada.

É incontroverso que a regra geral do nosso sistema é a impenhorabilidade do imóvel que serve de lar para a pessoa humana e sua família
, conforme se depreende da singela análise do art. 1º e parágrafo único da Lei 8.009/90.

A análise da natureza do bem - se de família ou não - ocorrerá após a realização da avaliação
.

Contudo, tal fato, por si só, não é bastante para afastar a impenhorabilidade do bem, tendo em vista a possibilidade de venda judicial do imóvel com reserva de valores para aquisição de novo imóvel com o mesmo valor.

Dessa maneira,
necessário se ter elementos nos autos que permitam aferir se o imóvel que se quer tornar impenhorável não guarda características que ultrapassem o conceito de moradia digna.

Portanto, em que pese se reconheça ser possível, em tese, reconhecer que o imóvel em comento é bem de família, ainda não se pode declarar sua impenhorabilidade, o que postergo para momento posterior a juntada da nova avaliação
.

[...] (ID 139223575)

Desse modo, u
ltrapassando a cognição sumária da análise da tutela de urgência deste agravo
e após detido exame dos autos, verifica-se que o pleito da agravante não deve ser acolhido.

Ora, isso porque,
foi a agravante que impugnou a suficiência dos documentos e alegações das partes para a comprovação da impenhorabilidade do bem de família,
gerando fato controvertido e ocasionando dúvida quanto à matéria, o que levou o Juízo
a quo
,
de maneira ponderada, a entender pela necessidade de avaliação do imóvel para só então emitir decisão no que tange à aplicação ou não do instituto da impenhorabilidade ao imóvel em questão.

Assim,
conforme destacado nos fundamentos da decisão objurgada, o Juízo de
Primeira
Instância entendeu por bem
, de ofício,
a produção de prova específica, em decorrência
da controvérsia suscitada pela própria agravante, para só então decidir, em consonância ao princípio do livre convencimento motivado do juiz, com fulcro no
s

art
s
.
370 e 371 do Código de Processo Civil
,
in
verbis
:

Art. 370.
Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte,
determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito
.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Art. 371
. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento
.

[Grifo nosso]

A corroborar o entendimento, cito ementa de julgado deste egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PENSÃO POR MORTE –
REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL – POSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO – PODER INSTRUTÓRIO DO JUIZ – ARTIGO 370, DO CPC
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Nos termos do artigo 370, do Código de Processo Civil, o julgador, com base no livre convencimento motivado, pode determinar, de ofício ou a requerimento das partes, a realização das provas que entender necessárias ao julgamento do mérito
.

2. Na hipótese, diante da justificativa apresentada pelo magistrado que, no poder instrutório que lhe é conferido, concluiu pela necessidade de elucidar divergência existente entre a prova produzida em outro processo e a perícia oficial do Estado de Mato Grosso, não se verifica impedimento para a realização da prova técnica, a justificar a reforma da decisão.

3. Decisão mantida. Recurso não provido.

(N.U 1021842-36.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/04/2024,
Publicado
no DJE 25/04/2024) [Grifo nosso]

Ademais
, como é cediço,
uma vez apresentada alegação e documentação
a sustentar a existência do bem de família,
o ônus
de prova para desconstituir a alegação de que se trata de bem
impenhorável
incumbe ao credor
, conforme tem entendido o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que
incumbe ao credor o ônus da prova quanto à descaracterização do bem de família.

3. Hipótese em que a conclusão do tribunal de origem acerca da impenhorabilidade do imóvel decorreu da análise do conjunto fático-probatório carreado aos autos, de modo que eventual conclusão em sentido contrário dependeria do reexame de aspectos fáticos da demanda, procedimento vedado pela Súmula nº 7/STJ.

4. Agravo interno não provido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 1.995.300/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 18/12/2023,
DJe
de 20/12/2023.)
[Grifo nosso]

No caso em exame, uma vez que a agravante não apresentou documentos ou argumentos sólidos a desconfigurar o bem de família
alegado pelo agravado, mais uma justificativa para
que
o
Juízo

a quo
entenda
por maior dilação probatório antes de concluir sobre a incidência ou não da impenhorabilidade prevista no art.
1º, da Lei n.º 8.009/1990
,
in
verbis
:

Art. 1º O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.

Parágrafo único. A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa, desde que quitados.

Diante do exposto,
retifico a decisão liminar recursal
,
conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIME
NTO

para manter a decisão interlocutória agravada na íntegra.

Sem majoração dos honorários de sucumbência, pois não foram arbitrados na decisão recorrida, sob a inteligência do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024